Tribunal: CARF
Processo: 15504.020176/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.020176/2010-64
ACÓRDÃO
2002-008.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALDINEY DUARTE GONCALVES
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2009
O lançamento é efetuado com base nos dados informados pelo sujeito
passivo em sua declaração, em confronto com as informações constantes
no banco de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Os
rendimentos recebidos pelos dependentes devem ser somados aos
rendimentos do contribuinte para efeito de tributação.
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, para
excluir dependente, só é admissível antes de notificado do lançamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros de Moura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital, Andre
Barros de Moura, Carlos Eduardo Avila Cabral, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

Fl. 36
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020176/2010-64
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada contra ALDINEY DUARTE
GONCALVES, CPF 012.043.896-83, fls. 5/8, originada da revisão dos dados
informados na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Está sendo exigido imposto de renda suplementar, código 2904, no valor de R$
604,12, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
De acordo com o relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fls. 6, foi
apurada omissão de rendimentos, no valor de R$ 7.245,42, recebidos da fonte
pagadora Colégio PSA Ltda CNPJ 06.070.808/0001-21 pelo dependente CPF
014.592.146-84.
Esclarece a fiscalização que, na revisão do lançamento, não foi aceita a exclusão
da dependente Vanessa Marta dos Santos Duarte Gonçalves porque ela não
apresentou declaração em separado. A dedução com contribuição previdenciária
oficial da dependente foi acolhida para fins de cálculo do imposto devido.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de Lançamento em 4/11/10,
conforme tela de fls. 12, e apresentou impugnação em 3/12/10, conforme
instrumento de fls. 2, com as seguintes razões de contestação.
Alega que declarou sua esposa como dependente por equívoco. No ano de 2008,
ela ganhava apenas R$ 590,00. Diz não ter condição de pagar o imposto exigido
por dificuldades financeiras familiares. Pede a isenção do débito.
A 7a Turma de Julgamento da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou
improcedente a impugnação, mantendo o imposto de renda exigido na Notificação de
Lançamento.
Cientificado da decisão de primeira instância em 07/07/2012, o sujeito passivo
interpôs, em 03/08/2012, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) a omissão de rendimentos auferidos por dependente é improcedente
b) impossibilidade de cumprimento da decisão por falta de condições financeiras
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Andre Barros De Moura - Relator(a)
Fl. 37
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020176/2010-64
3
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre omissão de rendimentos, no valor de R$ 7.245,42, recebidos da
fonte pagadora Colégio PSA Ltda CNPJ 06.070.808/0001-21 pelo dependente CPF 014.592.146-84.
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12, inciso I, do Anexo,
Livro II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, declaro minha concordância com os fundamentos da decisão recorrida, logo adoto-os
em meu voto.
A impugnação apresentada pelo contribuinte atende aos requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 06.03.1972 e alterações
posteriores, sendo considerada tempestiva, portanto suas razões devem ser
conhecidas.
O impugnante alega informou sua esposa como dependente por equívoco. Pede a
isenção do débito.
De acordo com tela da Declaração de Ajuste Anual exercício 2009, fls. 13/18, no
06/16.099.202, entregue em 25/4/09, o contribuinte informou Vanessa Marta dos
Santos Duarte Gonçalves – CPF 014.592.146-84 como dependente, sem incluir
seus rendimentos.
Quando o contribuinte opta em incluir o dependente em sua declaração,
obrigatoriamente, deve incluir os rendimentos percebidos pelo dependente para
fins tributação.
Conforme informado em DIRF – Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte,
a fonte pagadora Colégio PSA Ltda – CNPJ 06.070.808/0001-21 pagou
rendimentos à dependente Vanessa Marta dos Santos Duarte Gonçalves no valor
de R$ 7.245,42.
Mesmo que a dependente tenha recebido rendimentos abaixo do limite anual de
isenção, quando da elaboração da declaração, o contribuinte deveria ter somado
aos seus rendimentos os valores percebidos pela dependente, conforme
estabelece a IN SRF no 15/2001, art. 38, §8o - DOU de 8/2/2001:
Art. 38. Podem ser considerados dependentes:[...]
§ 8o Os rendimentos tributáveis recebidos pelos dependentes devem ser somados
aos rendimentos do contribuinte para efeito de tributação na declaração.
Quanto à alegação de que está com dificuldades financeiras, o art. 136 do CTN
dispõe que, para fins de aplicação de penalidade, em matéria de legislação
tributária, a responsabilidade por infração independe da intenção do agente:
Fl. 38
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.421 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 15504.020176/2010-64
4
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em consulta aos sistemas informatizados da RFB, verifica-se que a dependente
não entregou declaração de imposto de renda em separado, no exercício de 2009.
Assim, correta a apuração de omissão dos rendimentos no valor de R$ 7.245,42.
De acordo com o art. 147, §1o do Código Tributário Nacional – CTN, o lançamento
é efetuado com base nos dados declarados pelo sujeito passivo e a inclusão da
dependente foi uma opção do contribuinte, situação que não pode ser alterada
por esta autoridade julgadora. A retificação de dados, por iniciativa do declarante,
quando vise a reduzir tributo, só é admissível antes de notificado do lançamento:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que
se funde, e antes de notificado o lançamento.
Voto pela improcedência da impugnação e manutenção integral do imposto
apurado na Notificação de Lançamento.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Andre Barros De Moura

Fl. 39
DF CARF MF
Original